Tribunal: TJDFT
Processo: 0725954-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, § 2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o § 8o do artigo 85 do CPC.
2. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, § 2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.